Tribunal: TJMT
Processo: 1020774-42.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020774-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DAVID LOIK AJALA PEREIRA - CPF: 063.701.331-08 (APELANTE), MIRIAN MARTINS LIMA ALVES - CPF: 613.711.993-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO VASCONCELO PARINTINS - CPF: 062.895.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO FONTANELI FERREIRA - CPF: 736.850.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WELINTON FONTANELI FERREIRA - CPF: 073.159.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID LOIK AJALA PEREIRA - CPF: 063.701.331-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI N. 11.343/2006. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APREENSÃO DE DROGAS.
LAUDO PRELIMINAR COERENTE. COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT.

ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 40, INC. VI
,
DA LEI N. 11.343/06).
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
INVIABILIDADE.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há provas suficientes para
manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) verificar a pertinência da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e os depoimentos consistentes dos policiais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
.

3.
Nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 08, da TCCR/TJMT,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal.

4
. A causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente no tráfico está devidamente caracterizada
,
em conformidade com a tese firmada no Tema n. 1052 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1
. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar decreto condenatório por tráfico de drogas. 2. A causa de aumento prevista no art. 40
, VI
, da Lei n. 11.343/06 incide
quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico
(Tema n.
1052 do STJ
).

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
.
33,
caput
, e 40, VI
; CP, art. 44, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
;

STJ,
REsp
n
.
1619265/MG - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - Laurita Vaz - 7.4.2020
;
STJ,
HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016;

TJMT, N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/
2024;

TJMT,

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT
,
Incidente d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
n.
101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição n.
9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
David
Loik

Ajala
Pereira
e
Mi
rian Martins Lima Alves
, contra a sentença
proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
,
c.c
. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

A apelante M
i
rian Martins Lima Alves foi condenada à pena de
2
(dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, além
do pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa

(Id.
214054315)
.

Constata-se que o Juízo de origem, ao analisar os embargos opostos pelo apelante David, de ofício, retificou a dosimetria da apelante
Mírian
, ajustando a pena para
1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, permanecendo o regime inicial
aberto
, bem como a
substituição
por duas penas restritivas de direitos
, conforme o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal (Id. 214054323).

O apelante David
Loik

Ajala
Pereira, por sua vez, foi condenado inicialmente à pena de
7
(sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa

(Id.
214054315)
.

No entanto, após a defesa do apelante opor embargos de declaração, a reprimenda foi ajustada para
6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (Id. 214054323).

Nas razões recursais, ambos os apelantes pugnam:
a)
pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por fragilidade probatória; e
b)
pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.
343/06 (Id. 214054312 e 226195660).

A apelante
Mírian
Martins Lima Alves, por sua vez,
requer:

c)

caso mantida a referida causa de aumento,
postula pel
a revisão da dosimetria da pena para reduzi-la, aplicando-se a reprimenda final de
1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e não 2 (dois) anos, como constou na sentença impugnada (Id. 214054312).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos, mantendo-se, na íntegra, a condenação e a pena
imposta
pelo Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na
r.
sentença objurgada (Id.
214054330 e
226195662).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do d. Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, mantendo-se
incólume
a sentença
proferida
pelo magistrado de origem (Id. 236807679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório,
trata
m
-se
de Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
David
Loik

Ajala
Pereira e Mirian Martins Lima Alves
contra sentença
proferida
pelo Juízo
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 18/07/2023, por volta das 17h20min, na Avenida Rui Barbosa, n. 1086, Bairro Centro – A, nesta cidade, os denunciados MIRIAN MARTINS LIMA ALVES e DAVID LOIK AJALA PEREIRA, envolvendo o adolescente WELLINGTON FONTANELI FERREIRA (17 anos), foram presos em flagrante delito por venderem e trazerem com eles 08 (oito) porções, perfazendo massa líquida de 3,25 g (três gramas e vinte e cinco centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 123984765.

Segundo apurado nos autos,
outrossim
, os denunciados MIRIAN MARTINS LIMA ALVES e DAVID LOIK AJALA PEREIRA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, através de investigação visando combater o tráfico de drogas na região central, nesta cidade, no local conhecido por “Faixa de Gaza”, a Polícia Judiciária Civil
identificou,
no dia 12/07/2023, que a denunciada MIRIAN estava comercializando drogas com o adolescente, sendo que a mesma ficava com o
dinheiro do tráfico, e, Wellington, com as porções de drogas, as quais, no momento da comercialização, eram pegas em um terreno baldio, no meio do lixo, tudo para se precaverem, em caso de eventual abordagem policial.

Consta que, quando Wellington se aproximou de um usuário para entregar uma porção de droga, os policiais procederam à sua abordagem, ocasião em que o adolescente arremessou os entorpecentes no referido terreno, os quais não foram localizados, sendo que, com a denunciada, foi apreendida a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro trocado, entretanto, nesta ocasião, como não localizaram a droga, fizeram um vídeo e
devolveram
o dinheiro a MIRIAN.

Durante as investigações, os policiais identificaram o denunciado DAVID como o fornecedor de drogas de MIRIAN e Wellington, que era costumeiramente visto se deslocando em direção a esses dois últimos, quando se encontrava com eles, na “Faixa de Gaza”, por volta das 17h.

Colhe-se, que no dia e hora supracitados (18/07/2023, por volta das 17h20min), durante novo monitoramento, os investigadores presenciaram DAVID novamente indo em direção a MIRIAN e Wellington para abastecê-los com drogas, momento em que o abordaram
porém
, DAVI foragiu, arremessando uma recipiente de plástico em um terreno baldio, sendo que, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Logo, os policiais interceptaram DAVID, apreendendo-se com ele a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, e o aparelho celular destruído, bem como o recipiente de plástico

por ele lançado, no qual continhas as 08 (oito) porções de pasta base de cocaína.

Em seguida, os policiais abordaram o adolescente Wellington e a denunciada MIR
I
AN, sendo que estava última portava a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em dinheiro trocado, e,
outrossim
, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul (termo de Exibição e Apreensão, ID 123983734).

Diante disso, MIR
I
AN e DAVID foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que DAVID
multirreincidente
específico, registrando nesta Comarca 01 (uma) Execução de Pena com duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única:
2000897- 81.2021.811.0064 Código: 20065585 Número/Ano: -/2021). Em Primavera do Leste/MT, registra 01 (uma) ação penal pelo crime de apropriação indébita (Autos 0005990-82.2017.8.11.0037).

(Id.
214054172
)
.

Em síntese, os apelantes pugnam pela reforma da
r.
sentença diante da ausência de provas para condenação, bem como o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. VI, da Lei
n.
11.343/2006.

Além disso, a apelante Mi
rian requer a revisão da dosimetria da pena, porém verifica-se que o pedido
refere-se
ao erro material ocorrido
no momento em que
foi
proferida
a sentença de Id. 214054315, a qual foi devidamente ajustada em sede de embargos de declaração, conforme decisão constante no Id. 214054312. Portanto, não será objeto de análise, pois perdeu o objeto.

Após detida análise dos autos, tenho que os recursos interpostos pelas defesas dos apelantes
não comportam provimento
.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

a
) Do pleito absolutório:

Nesse ponto, a defesa pugna
pela absolvição do
s
acusado
s
pela prática da conduta pela qual fo
ram
condenado
s
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

A
presenta
m
argumentos ao longo do
s
recurso
s
, sem, contudo, trazer qualquer prova que confronte as evidências já coligidas nos autos. Vejamos trechos de suas alegações:

(...) P
ortanto, as únicas vozes que apontam a Apelante para a incerta

incidência no delito são a dos policiais ouvidos em Juízo, restando prejudicado

qualquer possibilidade de um veredicto condenatório, somente com base em suas

palavras,
outrossim
, inexiste nos autos
qualquer documento hábil a comprovar sua

versão e imputação dos fatos.
(
Razões de Mirian -
Id.
214054312
).

(...)
Assim, é mais do que evidente que a prova
judicializada
é fraca para o fim e condenação criminal do apelante, já que,
reitera-se
, as provas produzidas durante o curso da instrução processual, somado aos elementos informativos que subsidiaram a deflagração da persecução penal, não são suficientes a comprovar a prática do crime imputado ao recorrente, motivo pelo qual o apelante merece ser absolvido.
(
Razões de David
- Id.
226195660
).

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
214051907
),
Boletim de Ocorrência n.
2023.200288
(Id
.
214051908
),
Termo de Exibição e
Apreensão n. 2023.16.287915
(Id.
214051913
),
Termo de Declaração do menor Welinton
Fontaneli
Ferreira (Id. 214051914),
Laudo Pericial
d
as
Droga
s
n.
511.3.10.9151.2023.126846-A01
(Id.

214051948
),
Relatório Policial n. 2023.7.71416 (Id. 214054162) e o
Relatório de Mídias (Id.
214054296
), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas diante da prova oral produzida ao longo da instrução criminal, corroborando todas as provas colhidas na fase policial, tais como:
a prisão em flagrante delito dos acusados,
a apreensão da
s
droga
s e
dos
valores em espécie
e

o

Laudo P
ericial positivo
para

c
ocaína
.

Ademais, considerando todas as provas já mencionadas, vejamos o que as provas colhidas na audiência de instru
ção acrescentam a esse respeito.

O
acusado
David

d
eclarou que no dia dos fatos estava saindo de um salão de cabeleireiro quando foi abordado pela polícia.
Afirmou que não conhecia
Mirian
e
Wellington
, negando ser fornecedor de drogas para eles.
Segundo ele, o dinheiro encontrado em sua posse, R$ 700,00 (setecentos reais), era parte de um pagamento de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) recebido
de seu tio Alisson pelo trabalho de servente, tendo
gasto
R$ 50,00 (cinquenta reais) no corte de cabelo.
N
egou envolvimento com o tráfico e alegou desconhecer a origem d
a droga encontrada pela polícia,
dizendo
ser apenas usuário
(
Relatório de
M
ídias:
Id. 214054296)
.

Por sua vez,
a
apelante
Mirian

também
negou a prática delitiva relatando que no dia 12 de julho estava em frente à casa de sua mãe com o adolescente Wellington, quando foram abordados pela polícia. Ela afirmou que o dinheiro encontrado com ela, tanto os R$ 500,00 em uma ocasião anterior quanto os R$ 143,00 no dia da prisão,
era
fruto de programas que realizava. Negou envolvimento no tráfico de drogas, afirmando que era usuária, mas nunca traficante. Disse que o policial Lauro já a havia alertado para parar de vender drogas, mas ela alegou que ele nunca a encontrou com substâncias ilícitas, apenas com dinheiro.

Em relação a David, afirmou que o conheceu apenas no dia da prisão, negando qualquer vínculo anterior com ele. Ela disse que
quanto ao menor
Wellington, na época
eles estavam se conhecendo
, hoje é seu marido. Negou que estivesse envolvida com o tráfico de drogas e declarou que as acusações são falsas. Afirmou que as brigas com sua mãe a levavam a passar dias fora de casa, ficando na rua, o que justifica
ria sua presença constante na "F
aixa de Gaza", conhecida pelo tráfico
(Relat
ório de M
ídias: Id. 214054296).

As
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Marcelo
Arend
de Moura
e
Lauro
Evaner
Correa

que narram com clareza todos os fatos
.
Vejamos:

O

policial militar
Marcelo
Arend
de Moura
, relatou que a região conhecida como "
F
aixa de Gaza" é marcada pela constante venda de entorpecentes, demandando um trabalho rotineiro de vigilância.
Afirmou que n
o dia 12 de julho, Mirian e o adolescente Wellington foram abordados, mas o menor conseguiu se
desfazer
da droga, jogando-a em um terreno baldio.
Disse que
com
Mirian foi encontrado cerca de
R$ 500,00 em dinheiro trocado, característica
comum do tráfico. Após essa abordagem, a polícia continuou monitorando o local e, no dia 18 de julho, observaram David se aproximando de Mirian e Wellington para entregar drogas.

Narrou
que durante a abordagem,
David
tentou se
desfazer
da droga, arremessando-a contra um muro, mas o invólucro retornou para perto dele e foi apreendido. Confirmou que David era o fornecedor da droga, enquanto Mirian e Wellington realizavam a venda. Ele também mencionou que David quebrou o celular durante a abordagem, possivelmente seguindo regras de uma facção criminosa à qual pertencia, para evitar que o aparelho fosse utilizado em investigações futuras.

Asseverou
que, embora fosse evidente que David distribuía drogas para Mirian e Wellington naquele dia, não possuía informações concretas sobre uma associação anterior a esse evento
(Relatório de mídias: Id. 214054296).

No mesmo sentido
foi o depoimento do
policial militar
Lauro
Evaner
Correa
,
o qual confirmou
que a polícia já vinha monitorando a região da Avenida Rui Barbosa, onde identificaram a apelante
Mi
rian, junto ao menor Wellington comercializando entorpecentes. Asseverou que
Mi
rian ficava com o dinheiro, enquanto o menor guardava a droga.
Que o
acusado David foi identificado abastecendo ambos com as substâncias.
Que d
urante a operação de abordagem, David tentou se
desfazer
de uma porção de pasta base de cocaína, arremessando-a contra um muro, mas a droga foi recuperada e os envolvidos foram presos.

Ratificou que a Mi
rian e o adolescente vinham traficando há mais de um mês e que David os abastecia com entorpecentes. Em rel
ação à região, conhecida como "F
aixa de Gaza", Lauro mencionou que o fluxo de usuários de drogas havia diminuído após as prisões, mas que novos usuários continuavam surgindo, muitos vindos de fora da cidade (Relatório de mídias: Id. 214054296).

Pois bem.
Verifica-se que as testemunhas policiais
relataram em juízo com clareza, harmonia e segurança como se deram as investigações que
culminaram com a apreensão da droga e
a

quantia em dinheiro
, não deixando margem para dúvida quanto à prática do comércio de drogas pelo
s
apelante
s
.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos policiais t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para
sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Trib
unal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES
PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa
de autoria ajustada pelo agente delitiv
o;
2
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...)
.
(N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
)
.
(grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
,
DJe
de 24/05/20
24
)” (grifos meus).

Diante do exposto,
entendo que
estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

As alegações de ausência de provas levantadas pela defesa não se sustentam, pois os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, são coerentes e suficientemente consistentes. As negativas de autoria dos acusados, sem apoio em provas concretas, não têm força para invalidar o conjunto probatório sólido.

A sentença foi corretamente fundamentada, tendo a materialidade do crime de tráfico de drogas sido confirmada pelas evidências, como a apreensão das porções de entorpecentes
e do
dinheiro em espécie
e trocado
,
bem como
pel
a
credibilidade dos depoimentos policiais.

Assim, a condenação deve ser mantida, afastando-se o pedido de absolvição, já que as provas coligidas nos autos são claras e suficientes para sustentar a responsabilização criminal dos réus. Não há qualquer dúvida razoável quanto à sua participação nos crimes, restando plenamente justificada a decisão condenatória
proferida
.

b) Do
pleito pelo afastamento da causa de aumento
de pena,
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06:

No que se refere à alegada ausência de provas sobre a participação do menor W.F.F., os elementos probatórios constantes nos autos demonstram de forma clara sua atuação no crime. Ele foi identificado como colaborador ativo no comércio de entorpecentes, sendo responsável por armazenar e distribuir as drogas, enquanto Mirian ficava com o dinheiro, conforme os relatos dos policiais que participaram da operação (Id. 214054296).

As investigações também revelaram que no momento da abordagem, W.F.F. tentou se
desfazer
da droga, arremessando-a em um terreno baldio, comportamento típico de quem está consciente de sua participação no delito. Os depoimentos dos policiais Marcelo e Lauro confirmam que W.F.F., junto com Mirian, já praticava o tráfico de drogas na região conhecida como "Faixa de Gaza" (Id. 214054296), evidenciando seu envolvimento recorrente na atividade criminosa.

Quanto à menoridade de W.F.F., há nos autos prova documental inequívoca de que ele possuía 17 anos à época dos fatos. Documentos como
o número dos registros de sua
carteira de identidade, CPF e outros registros oficiais foram devidamente
indic
ados, comprovando sua idade, em conformidade com a tese firmada no Tema n. 1052 do STJ, aplicável à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 123983735) (
REsp
n. 1619265/MG – Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz – Laurita Vaz – 7.4.2020).

Portanto, a participação do menor W.F.F. está devidamente comprovada, tanto pela sua atuação no tráfico quanto pela documentação que confirma sua menoridade, afastando-se a alegação de ausência de provas.

Dessa forma, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei
n.
11.343/2006, aos acusados.

A
sentença considerou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente a dosimetria das penas, levando em conta a reincidência específica do réu David e a aplicação do tráfi
co privilegiado para a ré Mirian
.

Assim, mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33
,
da Lei
n.
11.343/2006, rejeitando-se o pleito absolutório, uma vez que as provas dos autos são claras, seguras e suficientes para sustentar o veredicto condenatório.

Com todas essas considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s

interposto
s
por

David
Loik

Ajala
Pereira
e
Mirian Martins Lima Alves
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024